Tribunal: STF
Processo: HC 67735
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-03-20
Data de publicação: 1990-03-20

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRAFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES - COMPETÊNCIA
PENAL DA JUSTIÇA FEDERAL -  COMARCA QUE NÃO E SEDE DE VARA DA
JUSTIÇA FEDERAL - ATUAÇÃO DO MAGISTRADO LOCAL - COMPETÊNCIA RECURSAL
DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - INCOMPETENCIA FUNCIONAL DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO - PEDIDO DEFERIDO.
O PROCESSO E O JULGAMENTO DO CRIME DE TRAFICO DE SUBSTANCIAS
ENTORPECENTES OU QUE DETERMINEM DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSIQUICA, COM
O EXTERIOR, INCLUEM-SE NA COMPETÊNCIA PENAL DA JUSTIÇA FEDERAL
COMUM. SE O FORUM DELICTI COMMISSI FOR COMARCA QUE NÃO SEDIE VARA DA
JUSTIÇA FEDERAL, A COMPETÊNCIA JURISDICIONAL PERTENCERA AO JUIZ
LOCAL, COM RECURSO CABIVEL PARA O TRIBUNAL REGIONAL NA ÁREA DE
JURISDIÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU.A COMPETÊNCIA EXCEPCIONAL,
DEFERIDA EM TAL CIRCUNSTANCIA AOS ÓRGÃOS JUDICIARIOS LOCAIS DE
PRIMEIRO GRAU, NÃO SE ESTENDE, EX VI DO ARTIGO 27 DA LEI N. 6.368,
DE 1976, C/C O ART. 109, PARAGRAFOS 3., IN FINE, E 4., DA
CONSTITUIÇÃO, A INSTÂNCIA RECURSAL DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÕES QUE
EMANEM DOS TRIBUNAIS LOCAIS, COM INOBSERVANCIA DAS NORMAS DE
COMPETÊNCIA REFERIDAS, CONSTITUEM ATOS DESTITUIDOS DE QUALQUER
VALIDADE JURÍDICO-PROCESSUAL (CPP, ART. 567) E TRADUZEM, QUANDO
GRAVOSAS AO STATUS LIBERTATIS DAS PESSOAS, SITUAÇÕES CONFIGURADORAS
DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO.